Tribunal: TJDFT
Processo: 0700503-71.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700503-71.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA DE OLIVEIRA PORTUGUEZ DA CUNHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela ajuizada em face do Distrito Federal, na qual a parte autora requereu que se determine a realização, pelo Distrito Federal, da cirurgia de TIREOIDECTOMIA TOTAL C/ ESVAZIAMENTO GANGLIONAR EM ONCOLOGIA, uma vez que foi diagnosticada com NEOPLASIA MALIGNA DA GLÂNDULA TIREOIDE (CID 10— C73). O pedido de antecipação da tutela, nos autos n. 0713901-71.2023.8.07.0016, que tramita perante o 1o Juizado Especial da Fazenda Pública, foi parcialmente deferido nos seguintes termos: “(...) Há que se prestigiar a classificação de risco e as prioridades estabelecidas pela Central de Regulação, a qual atribuiu o risco AMARELO – Urgência à solicitação da parte requerente. A petição inicial não veio instruída com elementos indicativos de eventual preterição da fila de espera, a qual é composta por pacientes classificados com a mesma prioridade. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para DETERMINAR ao réu que submeta a parte autora, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, ao procedimento de TIREOIDECTOMIA TOTAL” A parte autora interpôs o presente agravo de instrumento. Discorreu sobre a probabilidade do direito e o perigo da demora. Quanto à probabilidade do direito, sustentou a necessidade de se dar efetividade ao direito fundamental à saúde, tutelado constitucionalmente, o qual é dever do Estado. Quanto à necessidade e urgência do procedimento cirúrgico, afirmou ser portadora de neoplasia maligna, que aguarda a cirurgia há mais de ano e que seu caso clínico foi considerado pela médica que a atende na rede pública como urgente (risco amarelo). Aduziu, por fim, que caso não se realize o procedimento cirúrgico há risco de avanço do estadiamento da doença e piora do prognóstico. Isso posto, a recorrente requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento para determinar que o Distrito Federal lhe forneça a cirurgia de TIREOIDECTOMIA TOTAL C/ ESVAZIAMENTO GANGLIONAR, conforme prescrição médica, seja na rede pública de saúde, seja na rede privada, mediante sequestros de verbas para esse fim. No mérito, fez o mesmo pedido. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Conforme dispõe a Lei n. 12.153/2009, art. 4o, é cabível o agravo de instrumento contra decisões que deferir ou não quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Logo, o recuso é cabível e deve ser processado. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na ação elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada pleiteada pela agravante. Nos termos do artigo 6o da Constituição Federal, a saúde é direito fundamental, garantido constitucionalmente e dever do Estado, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como de políticas que garantam o acesso universal igualitário às ações e serviços de saúde. Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão. Não obstante, para que haja intervenção do Judiciário, deve se mostrar grave a omissão ou inércia do ente Estatal. Demais disso, o quadro deve ser urgente, evitando a imposição de realização de procedimento médico que possa aguardar a fila regulatória, preservando assim também os direitos das demais pessoas que aguardam atendimento médico. Compulsando-se os autos originários, verifica-se que o procedimento cirúrgico requerido decorre do fato da parte autora ter sido diagnosticada com câncer de tireoide. Observa-se do relatório médico que o caso clínico da autora é, de fato, urgente, pois caso não se realize a cirurgia em tempo razoável a doença irá progredir e a parte autora poderá perder a chance de cura. Assim, conclui-se pela urgência da cirurgia, a fim de que a autora possa ter adequado tratamento médico, sob pena de evolução da doença para um quadro ainda mais grave, como metástase, o que pode inclusive leva-la a óbito. Ademais, conforme consta dos documento de ID de origem n. 152288059 a parte autora aguarda o procedimento há quase um ano, isto é, desde de 12.04.2022. Portanto, evidenciado no caso concreto, a probabilidade do direito e o risco de dano, deve a tutela recursal ser deferida para que em prazo razoável, 30 dias, o DF realize/forneça a cirurgia à agravante. Em face do exposto, recebo o agravo e defiro a antecipação da tutela recursal para que o DF, no prazo de 30 (trinta) dias, forneça à autora o procedimento cirúrgico de TIREOIDECTOMIA TOTAL C/ ESVAZIAMENTO GANGLIONAR, conforme prescrição médica, seja na rede pública de saúde, seja na rede privado, sendo que eventual pedido de cumprimento da antecipação de tutela deverá ser processado no juízo de origem, porque é onde se processa o cumprimento nos termos do art. 516, II, c/c art. 297, parágrafo único, e art. 536, § 5o, do CPC. . Intime-se a parte autora. Intime-se o DF para apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique o teor da presente decisão ao juízo de origem. Informações dispensadas. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Por fim, façam os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 22 de março de 2023 15:59:45. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator